Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. INCÊNDIO. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. ACERVO COESO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REGIME. ADEQUAÇÃO.
I – Inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto de provas constante nos autos, notadamente a pericial, é suficiente para comprovar o cometimento do crime de incêndio, no âmbito doméstico e familiar.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Se a ré restringiu a capacidade de locomoção da vítima, bem como invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade, perseguindo-a de diversas maneiras (ligações telefônicas, visitas sem convites, perseguição automobilística) estas condutas configuram o crime previsto no art. 147-A do CP.
IV – O ato de atemorizar a vítima com a promessa de mal grave não se confunde com o delito de perseguição, notadamente quando as ameaças também são proferidas contra outra pessoa, o que evidencia a presença de desígnios autônomos entre as condutas e inviabiliza a consunção.
V – Quando a ingestão de medicamento ou o consumo de substância entorpecente não é comprovada e tampouco acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
VI – O valor do dia-multa deve ser estabelecido no mínimo legal se não houve comprovação da capacidade econômica da ré.
VII – Tratando-se de concurso de crimes apenados com reclusão, detenção e prisão simples, deve ser fixado regime de cumprimento específico para cada uma delas.
VIII – Se a sentença não analisou o pedido de restituição de bens, o exame da questão por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.
IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.